Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703556-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO GUIMARAES, ANDERSON TEIXEIRA PESSOA, DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, MARCELINA FERREIRA DA SILVA, NAWAL SANTOS MENEZES AKHRAS, PATRICK PRADO GONCALVES, SULIMAR GOMES PRADO LEITE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, reconheceu a existência de grupo econômico em relação às pessoas jurídicas indicadas na petição inicial (proc. no 0720813-82.2021.8.07.0007, ID no 109779446). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 32491167, págs. 1-2). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO